Tribunal: TJDFT
Processo: 0719830-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719830-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDINEI CÂNDIDO DE CAMPOS RECORRIDO: LUIZ HUMBERTO FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. FISCO. ENTE PÚBLICO QUE NÃO INTEGROU A LIDE ORIGINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. DECADÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Eficácia preclusiva da coisa julgada é instituto previsto no art. 508 do CPC, que define impossibilidade de discussão, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, das alegações e defesas que as partes poderiam ter oposto, visando o acolhimento ou a rejeição do pedido, as quais serão tidas por deduzidas e repelidas.1.1. Ao contrário do alegado pelo agravante, matérias em discussão que sequer foram objeto de decisões transitadas em julgado. Preliminar que deve ser rejeitada. 2. A Lei 7.431/85, ao instituir, no âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, determina que o fato gerador do tributo é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, § 5o), sendo contribuintes, dentre outros, as pessoas físicas proprietárias, sob qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes (art. 1o, § 7o, inciso I). Referido diploma dispôs, ainda, que serão solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores, e o proprietário que alienar o veículo e deixar de comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula (art. 1o, § 8, inciso I, alínea “a”, e inciso II). Constitui, assim, obrigação do adquirente do veículo transferir, incontinenti, para seu nome, os dados e os débitos do veículo posteriores à tradição. Por sua vez, cumpre ao alienante a imediata comunicação da venda do veículo ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, sob pena de incorrer em responsabilidade solidária pelos débitos tributários existentes. 3. Na espécie, verifica-se que o cumprimento de sentença se originou de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor do agravado, pleiteando transferência de titularidade de veículo, com a transferência dos débitos para o nome do requerido/agravado. Pela decisão agravada, definida impossibilidade de se atribuir ao Distrito Federal, que não integrou a relação processual originária, a obrigação de transferir os débitos do nome da parte autora para o nome do réu. 4. No caso, o veículo em questão traz débitos tributários em aberto referente ao IPVA no período entre 2005 e 2011, e cujas execuções fiscais o Distrito Federal já ajuizou contra o antigo proprietário (agravante). 4.1. “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” - Súmula 392/STJ. 5. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 502, 503 e 507, todos do CPC, ao rediscutir e alterar decisão de mérito proferida na fase de conhecimento, o que prejudica a coisa julgada de matéria alcançada pela preclusão. Pugna, assim, pela reforma do acórdão para que seja determinado ao DETRAN/DF o cumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade da propriedade do veículo desde a data da tradição do bem (14/10/2003), consoante decisões proferidas no curso do processo de conhecimento e no cumprimento de sentença, em observância à autoridade da coisa julgada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 502, 503 e 507, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Naquela oportunidade, a Turma ressaltou que “o veículo automotor é, por natureza, bem móvel, sendo certo que a transferência da propriedade se dá pela efetiva entrega do bem (tradição) ao comprador. A comunicação ao Departamento de Trânsito tem natureza administrativa e objetiva o necessário controle por parte da autarquia de trânsito. Não se pode olvidar, entretanto, que a transferência de propriedade já ocorreu em momento anterior e que, reconhecida em sentença transitada em julgado, não há outra solução senão comunicar ao Detran/DF para que o registro referente ao veículo seja atualizado. Se o agravado/devedor não o faz espontaneamente, cabe ao Juízo agravado fazê-lo, sob pena de inviabilizar o cumprimento da sentença.” (ID 35342967). E o que se discute no caso é responsabilidade por pagamento de IPVA em caso de alienação de veículo; eventual possibilidade de alteração de polo passivo tributário; alegação de cerceamento de defesa ao argumento de que o Distrito Federal, compelido pela decisão agravada a excluir o nome do sujeito de débitos tributários, não teria integrado a lide. Por fim, de se ver que o acórdão transitado em julgado limitou-se a definir a transferência do bem para o nome do réu-agravado, assim como a regularização das pendências relativas ao veículo mencionado na inicial desde a data da efetiva tradição (14/10/2003).” (ID 29589876 - Pág. 3). Como se vê, o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030